Tribunal: TJDFT
Processo: 0704680-58.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704680-58.2023.8.07.0018 APELANTE: GLEICIENE GOMES DE MELO, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, GLEICIENE GOMES DE MELO DECISÃO 1. Cuida-se de tutela antecipada recursal formulada no apelo (id 52329492) interposto contra a sentença da 8a Vara da Fazenda Pública do DF (id 52329488), consistente em declarar a nulidade do ato de eliminação da recorrente na etapa de aptidão física (teste estático de barra fixa, Edital 001/2022, provimento de vagas para o cargo de Polícia Penal - DF), convocando-a para o curso de formação – início em 15/05/23 –, ou, subsidiariamente, submetê-la novamente ao teste. Anota desobediência aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, pois não alcançou o objetivo final no teste da barra fixa devido à interrupção prematura e injustificável da cronometragem pelos fiscais de prova nas duas tentativas por ela realizadas. Aponta risco de dano de difícil reparação, pois, com a manutenção do resultado equivocado, se vê impedida de continuar participando do concurso. Pugna pela concessão da tutela recursal para realizar as demais etapas do certame, inclusive o curso de formação ou, subsidiariamente, que seja submetida a novo teste físico. 2. Ante o término do curso de formação (id 52329491), a análise da liminar limitar-se-á ao pedido subsidiário. Não vislumbro verossimilhança nas alegações da apelante, haja vista que não logrou comprovar a apontada nulidade da prova de aptidão física a que fora submetida. Conforme bem salientou o Juízo a quo: “A autora anexou aos autos os vídeos da primeira e segunda tentativa da execução do exercício (ID 157120465 e 157120466) e alega ter sido interrompida indevidamente pela examinadora, todavia, não se verifica nenhuma ilegalidade na realização do teste físico, posto que o edital prevê o encerramento da cronometragem quando a candidata ceder à sustentação, deixando o queixo ficar abaixo da parte superior da barra ou tocar a barra com o queixo, o que notadamente restou evidenciado na gravação e constatado pela profissional técnica da área responsável por aferir o desempenho do movimento”. A recorrente teve duas chances para executar o teste de sustentação na barra fixa. Sendo constatado das imagens que cedeu à sustentação antes do término da prova (ID 157386924), não pode ser considerada aprovado no TAF, nem realizar novo teste físico, como pretende. 3. Posto isso, indefiro a antecipação da tutela recursal. Brasília, 30 de outubro de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR